Tribunal: TJDFT
Processo: 0715315-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715315-89.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS AGRAVADO: ODORICO GONCALVES BARBOSA, ALINY NEVES DE ALMEIDA, ALEX DAS NEVES GERMANO DECISÃO 1. A devedora agrava contra o capítulo da decisão da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0756643-53.2019.8.07.0016 - id 124487930), que, em cumprimento de sentença, reputou configurada a preclusão consumativa da faculdade de impugnação e dela não conheceu. Alega decisão surpresa, pois o Juízo recebeu como impugnação simples petição de juntada de depósito para garantia, na qual foi informada a existência de parcelas controversa e incontroversa e noticiada que a impugnação seria apresentada no prazo legal. Assim, a decisão afrontaria os princípios da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que poderia apresentar outras impugnações, sustentando que eventual reconhecimento de fungibilidade entre a petição e a impugnação depende da intimação da parte para complementar os fundamentos, salientando a previsão de prazos distintos no CPC 523 e 525. Requer a antecipação da tutela recursal para que o levantamento pela credora se restrinja ao valor reconhecido como incontroverso (R$ 56.850,05), permanecendo depositado a importância controversa (R$ 38.468,52), até o julgamento do AGI. 2. A decisão agravada tem o seguinte teor: “(...) a executada CAIXA CONSÓRCIO realizou depósito judicial da quantia total de R$ 95.318,57, sendo a parcela de R$ 56.850,05 incontroversa e a de R$ 38.468,52 controversa. Destacou que apresentaria impugnação no prazo legal. (...). O CPC prevê prazos diferentes para pagamento voluntário (art. 523) e impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525). Contudo, quando o executado alegar excesso na execução, cumpre-lhe, de imediato, indicar o valor correto com demonstrativos. É incompatível que a primeira executada, no prazo para pagamento voluntário, realize dois depósitos – um sobre parcela controversa e outro sobre valor controvertido – sem indicar expressamente as suas razões ou seus cálculos, postergando a análise para momento processual futuro. Identifico, na espécie, a preclusão consumativa. Com fundamento no art. 525, § 5o, do CPC, ante a ausência de planilha de cálculos, deixo de analisar a alegação de excesso e considero que a totalidade do depósito é referente à parcela incontroversa. (...).” A devedora efetuou depósito judicial condicionando o levantamento da parte controversa à discussão a ser realizada em impugnação ao cumprimento de sentença a ser apresentada no prazo legal (id 123552707 – autos principais), que sequer havia se iniciado, razão pela qual, à primeira vista, não há preclusão consumativa. A propósito, atente-se ao precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO QUANTO AO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. REPRISTINAÇÃO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE FUNDAMENTOS JÁ REFUTADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. OFENSAÀ COISA JULGADA. CÁLCULOS QUE DEVEM OBSERVAR ESTRITAMENTE O TÍTULO JUDICIAL. RECUROS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Por disposição expressa dos artigos 523 e 525, do Código de Processo Civil, os prazos para pagamento e impugnação ao cumprimento de sentença são sucessivos, de sorte que findo o prazo para pagamento inicia-se automaticamente o prazo para a impugnação. 2. Eventual depósito judicial e com o propósito declarado de garantir o juízo, não tem o efeito de gerar preclusão, seja do prazo para o cumprimento da obrigação, seja para impugná-la. (...). 5. AGRAVOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Ac. 1.258.869, Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 2020). Além do fumus boni juris, assinalo que o periculum in mora reside no iminente levantamento do valor controverso e na dificuldade de recuperação. 3. Defiro a liminar para obstar a liberação dos R$ 38.468,52, até o julgamento do agravo. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator